Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA . TUTELA CAUTELAR . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Distrito Federal à sociedade empresária contratada, no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), em razão de suposta inexecução parcial do objeto contratual, diante da alegação de desproporcionalidade da sanção.
2. No caso, é possível afirmar que a manutenção da exigibilidade da sanção administrativa pode causar prejuízos à esfera patrimonial da recorrente, considerada a plausibilidade da alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, o que autoriza a preservação da medida suspensiva, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato, até o exame definitivo da controvérsia.
3. Agravo de instrumento conhecido provido.